Tribunal: TJSP
Processo: 1502097-89.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Tentativa de furto qualificado majorado pelo repouso noturno. Recurso da defesa.

1. Condenação adequada. Materialidade delitiva e autoria comprovadas pelas declarações do representante do estabelecimento-vítima e pelos relatos fornecidos pelo policial militar responsável pela prisão em flagrante.
2. Pleito objetivando a absolvição por força do princípio da insignificância.

Ementa:
Apelação. Tentativa de furto qualificado majorado pelo repouso noturno. Recurso da defesa.

1. Condenação adequada. Materialidade delitiva e autoria comprovadas pelas declarações do representante do estabelecimento-vítima e pelos relatos fornecidos pelo policial militar responsável pela prisão em flagrante.
2. Pleito objetivando a absolvição por força do princípio da insignificância. Impossibilidade. Objetos avaliados acima do patamar de 10% do salário-mínimo. Réu que ostenta condenações anteriores. Aplicação que não se mostra socialmente desejada. Precedentes.
3. Qualificadora da escalada configurada. Tentativa corretamente reconhecida. Repouso noturno afastado. Inaplicabilidade da majorante quando se tratar de furto qualificado. Nova orientação jurisprudencial fixada em sede de Recursos Especiais repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Dosimetria. Maus antecedentes corretamente reconhecidos. Reincidência caracterizada. Interrupção do iter criminis em seu estágio intermediário. Redução da reprimenda em metade.
5. Modificação do regime inicial para o semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.